Tribunal: TJES
Processo: 0017777-88.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento Indevido; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017777-88.2019.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CARLOS DA SILVA e outros

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0017777-88.2019.8.08.0048

APTE/
APDO
:
JOSE CARLOS DA SILVA,
POR SUA CURADORA
MARIA ANUNCIADA FAVORETO

APTE/
APD
O
:

BANCO BMG SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA INTERDITADA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor em razão de empréstimo consignado, condenando o banco à restituição simples e ao pagamento de R$ 2.000,00 por danos morais. O autor pleiteia a majoração da indenização, enquanto o banco requer a improcedência ou, subsidiariamente, a redução da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado em nome do autor, pessoa interditada judicialmente, com observância da exigência legal de autorização judicial; (ii) estabelecer se estão configurados danos morais e qual o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de empréstimo consignado não foi comprovado pela instituição financeira, a quem incumbia o ônus da prova, conforme o art. 373, II, do CPC e a tese fixada no Tema 1061/STJ.

Em se tratando de pessoa interditada, a contratação de empréstimo dependia de autorização judicial, conforme art. 3º, IV, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008, inexistente no caso concreto.

A ausência de comprovação da contratação e o desconto direto em benefício previdenciário de natureza alimentar configuram ato ilícito e prática fraudulenta, impondo a responsabilização objetiva da instituição financeira (CDC, art. 14; Súmula 479/STJ; Tema 466/STJ).

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ressalvada a possibilidade de compensação de eventuais depósitos comprovados em liquidação.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa inválida e judicialmente interditada configuram dano moral in re ipsa, ultrapassando o mero aborrecimento.

O valor da indenização fixado em R$ 2.000,00 mostra-se insuficiente diante da gravidade do dano e dos parâmetros adotados pela jurisprudência, devendo ser majorado para R$ 5.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da condenação.

Mantida a condenação do banco, cabível a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 13% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do banco desprovido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento
:

Incumbe à instituição financeira comprovar a validade do contrato de empréstimo consignado quando o consumidor impugna sua autenticidade.

A contratação de empréstimo consignado em nome de pessoa interditada judicialmente depende de autorização do Poder Judiciário.

Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral indenizável, cujo quantum deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, §1º, 429, II, e 85, §11; INSS/PRES nº 28/2008, art. 3º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.605.703/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 08.11.2016, DJe 17.11.2016; STJ, REsp 1.846.649/MA (Tema 1061), Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021, DJe 09.12.2021; STJ, AgInt no REsp 1.943.060/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022, DJe 10.08.2022; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 466.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento apenas ao interposto pelo Autor, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

A
PELAÇÃO CÍVEL

Nº
0017777-88.2019.8.08.0048

APTE/
APDO
:
JOSE CARLOS DA SILVA,
POR SUA CURADORA
MARIA ANUNCIADA FAVORETO

APTE/
APD
O
:
BANCO BMG SA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, t
rata
m
-se de
recurso
s
de apelação
interposto
s
por
José Carlos da Silva,
por sua curadora
Maria Anunciada Favoreto
,
e
Banco BMG S.A
eis que irresignados com a sentença proferida pelo d. Juízo singular, que julgou procedente
em parte os pedidos inaugurais,
para declarar indevidos os descontos realizados no benefício previdenciário do primeiro recorrente, condenando a instituição financeira à restituição simples dos valores e ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais.

Sustenta o recorrente
José Carlos da Silva
(Id 11311760)
, em síntese, que:
(i)
faz jus aos benefícios da justiça gratuita, pois não possuem condições de arcar com as despesas processuais;
(ii)
a indenização por danos morais fixada é irrisória diante da gravidade da situação, considerando que o primeiro recorrente é inválido, interditado judicialmente e depende do benefício previdenciário para subsistência;
(iii)
o empréstimo consignado foi contratado de forma fraudulenta e sem autorização judicial, causando descontos indevidos que comprometeram verba de natureza alimentar;
(iv)
a conduta do banco agravou a vulnerabilidade social e financeira dos autores, sendo necessária fixação de valor indenizatório compatível com a gravidade do dano, observando precedentes que arbitram quantias maiores; e que
(v)
devem ser condenados os recorridos ao pagamento de honorários sucumbenciais no percentual máximo legal.

Por sua vez, sustenta o
Banco BMG S.A
(Id 11311761)
, em suma, que:
(i)
não houve conduta ilícita, pois os descontos decorreram de contrato válido e regularmente celebrado;
(ii)
foi comprovada a contratação por meio de áudio juntado aos autos;
(iii)
eventual fraude seria de responsabilidade de terceiro, não havendo nexo causal com sua conduta;
(iv)
não se configuram danos morais, pois os fatos não causaram abalo psicológico relevante;
(v)
na hipótese de manutenção da condenação, deve haver redução do valor indenizatório, por ser excessivo e gerar enriquecimento sem causa;
(vi)
eventuais valores já depositados em favor do autor devem ser compensados para evitar enriquecimento ilícito; e que
(vii)
eventual restituição deve ser simples, por ausência de má-fé.

Considerando que cinge-se o recurso do Autor apenas a requerer a majoração dos danos morais, passo a análise do apelo da instituição financeira.

O fato que motiv
ou o ajuizamento da
demanda fo
i
de

contestada
contratação de um empréstimo consignado, no valor de R$
5.743,65 (cinco mil setecentos e quarenta e três reais e sessenta e cinco centavos)
,
fato gerador de descontos
no benefício previdenciário
do Autor
no valor de R$ 187,76 (cento e oitenta e sete reais e setenta e seis centavos)

A contratação, segundo a narrativa inaugural, ocorreu no ano de 2019, período em que o Requerente já se encontrava interditado através decisão judicial proferida no ano de 2012, razão pela qual sua curadora e representante legal apenas poderia efetuar a contratação somente mediante autorização do Poder Judiciário, a teor do art. 3º, inciso IV, da Instrução Normativa INSSS/PRES nº 28 de 16/05/2008.

N
a contestação, a instituição financeira
defende
u
a regularidade da contratação,
que alega efetuada em 2011
,
com a exigência das formalidade legais
.

Após otimizada instrução
(art.355, inciso I, do CPC)
, foi proferida a sentença
de procedência dos pedidos,
onde o magistrado primevo, em síntese,
entendeu que
a instituição financeira não comprovou a contratação questionada na demanda, mas sim de uma avença já liquidada no ano de 2016.

A
controvérsia central,
com efeito,
reside
em verificar se preenchidos os requisitos para
a validade de contrato de empréstimo consignado
supostamente
firmado
pelo Autor, interditado judicialmente no ano de 2012
(certidão de p.25, Vol.1)
.

A
relação jurídica estabelecida se insere na seara consumerista, regida, portanto, pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). À evidência,
a instituição financeira
, na condição de fornecedor
a
de serviços, tem a responsabilidade objetiva pelos danos causados a seus consumidores, nos termos do art. 14 do CDC.

Ademais, e
m se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, incumbe ao réu a prova da existência da relação jurídica (dívida), conforme preconiza o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, pois não se pode exigir do autor a prova de fato negativo, por absoluta impossibilidade.

Isso decorre da
teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova,
com fundamento no
princípio da igualdade, invertendo-se, desta forma, a teoria estática anteriormente adotada pelo revogado Código Processo Civil.

A teoria dinâmica, conquanto não prevista no CPC/73, era amplamente aceita pela doutrina e pela jurisprudência
e
acolhida no novo Estatuto Processual, em seu artigo 373, § 1º.

A propósito, o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"4. Uma vez negado o fato que se alega, o sistema aceito excepcionalmente é o da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, na qual o dever será atribuído a quem puder suportá-lo, retirando o peso da carga da prova de quem se encontra em evidente debilidade de suportar o ônus. Portanto, a distribuição será a posteriori, segundo a razoabilidade, de tal maneira que se evite a diabolização da prova - aquela entendida como impossível ou excessivamente difícil de ser produzida - como a prova de fato negativo. 5. Sendo assim, a regra geral é a de que, negada a existência do fato, o onus probandi passa a ser de quem alega. Ademais, a empresa concessionária, além de todos os dados estatísticos acerca do regular consumo, ainda dispõe de seu corpo funcional, que mês a mês verifica e inspeciona os equipamentos. É seu dever provar que houve fraude no medidor.
(REsp 1.605.703/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 17/11/2016).

No mesmo sentido, a jurisprudência deste Tribunal:

ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANO MORAL ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CELEBRADO ÔNUS DA PROVA DO CREDOR CONTRATO NÃO JUNTADO INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES DANO MORAL CONFIGURADO VALOR ARBITRADO MANUTENÇÃO OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO. [...].
2. Havendo narrativa do autor/devedor no sentido de nunca ter firmado avença com a ré/credora, bem como indícios mínimos e verossímeis acerca deste fato tal como a propositura de ação pretérita discutindo modus operandi similar da fornecedora , cumpre à credora comprovar a existência válida do contrato, sob pena de impor ao devedor o ônus de provar fato alegadamente inexistente. Precedentes TJES
. [...].
(TJES, Classe: Apelação, 012140086112, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/10/2019, Data da Publicação no Diário: 25/10/2019)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO DANO MORAL CONFIGURADO REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO INCABÍVEL RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se pode impor ao devedor o ônus da prova em relação a um fato alegadamente inexistente. Incumbe à parte ré, em se tratando de ação declaratória de inexistência de débito, comprovar a existência da relação jurídica que deu ensejo ao débito. Os documentos juntados aos autos (print de telas de seu sistema interno) bem como as faturas, não são suficientes para assegurar a devida validade e a veracidade da relação jurídica entre o autor e réu
.
[...].
(TJES, Classe: Apelação, 011160004989, Relator
:
RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 07/06/2019)

A
ssim, no caso dos autos, caberia
à
instituiç
ão
financeira comprovar
a celebração do contrato e que
a assinatura
nele
aposta era d
o Autor
, notadamente porque o

Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a
Tema
nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

C
onfira-se ainda:
AgInt no REsp n. 1.943.060/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022.

Espelha o mesmo entendimento
este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E ADESIVA. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO. ALEGADA FALSIDADE DA ASSINATURA. VERACIDADE NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM. RAZOABILIDADE. RECURSO PRINCIPAL E ADESIVO DESPROVIDOS. [...].
2) Nos termos do art. 429, II, do CPC/2015, uma vez alegada a falsidade da assinatura do contrato pelo consumidor e tendo o banco produzido tal documento, é ônus deste a comprovação da veracidade da rubrica, consoante tese fixada de forma vinculante no Tema 1061/STJ. Inexistindo provas da autenticidade do contrato, e não sendo requerida prova grafotécnica, não há motivos para reforma da sentença que declarou a nulidade do documento
.[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011190008695, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/03/2022, Data da Publicação no Diário: 01/04/2022)

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO FALSIDADE DA ASSINATURA ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE O PRODUZIU CPC, ART. 429, II.
[...].
2. O ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato é da parte que o produziu, conforme prevê o art. 429, II do CPC (art. 389, II do CPC/1973). Precedentes do STJ.
[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024120105648, Relator
:
FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)

No caso, para validade da
contratação de um empréstimo consignado no benefício previdenciário de
aposentadoria por invalidez de pessoa interditada
, era imperativa a observância da
Instrução Normativa INSS/PRES n° 28, de 16 de maio de 2008 que, em seu artigo 3º, inciso IV
, dispõe expressamente que
“os empréstimos consignados em favor de tutelado ou curatelado, quando contratados pelo tutor ou curador, somente poderão ser efetivados mediante apresentação de autorização judicial”.

Não obstante as alegações da Requerida de que a contratação foi realizada de forma regular, não há nos autos qualquer indício de que o contrato supostamente celebrado no ano de 2019 foi assinado pelo Autor ou por sua representante legal, porquanto aquele sequer foi colacionado aos autos, encartando a instituição financeira, para fazer prova de suas alegações, pacto celebrado 18/04/2011 (vol.1, p.64/67) e com vencimento da última prestação em 07/05/2016, não havendo, outrossim, notícia de que foi novado, com o preenchimento dos requisitos legais, para avalizar a contratação objurgada nesta demanda.

Assim, se não há sequer prova da contração, quiça do preenchimento dos seus requisitos de validade previstos no
art. 3º, inciso IV, da Instrução Normativa INSSS/PRES nº 28 de 16/05/2008,
tudo indicando prática de contratação fraudulenta.

Nesse cenário,
de acordo com a
Súmula 479 do STJ e Tema Repetitivo 466
, a
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

Por conseguinte, a atuação do banco, ao conceder o crédito sem a formalidade legal exigida, caracteriza-se como ato ilícito, sendo nula a contratação
do
empréstimo
e, via de consequência, devida a
sua
responsabilização,
sendo, pois, devida a restituição
dos valores descontados no benefício previdenciário do Autor,
admissível a compensação de valores depositados pelo banco na conta do consumidor, desde que comprovados em fase de liquidação
.

No âmbito dos
danos
extrapatrimoniais
,
o Autor, pessoa interditada,
fo
i
privad
o
de
parte de
sua verba alimentar por ato negligente do Banco, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico, principalmente por se tratar de d
esconto
s

consignados em

benefício previdenciário
(
aposentadoria por invalidez
)
,
precisando acionar o Poder Judiciário para cessá-los
.

Os descontos efetuados em benefício previdenciário, verba de caráter alimentar extrapolam o mero aborrecimento, violando a integridade psicológica e, impondo inquestionável desgaste ao consumidor.

C
om relação ao
quantum
indenizatório,
e já ingressando no recurso do Autor,
tenho que o valor
de
R$
2
.000
,00 (
dois
mil reais
)
não
atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, bem como a função punitivo pedagógica da indenização,
destoando
, inclusive,
daqueles
fixado
s

por este Tribunal
em casos análogos
.

A propósito
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS. NULIDADE CONTRATO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INTERDIÇÃO. INCAPACIDADE RECONHECIDA. CONTRATO NULO. RESTITUIÇÃO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO . AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. A despeito do que defende a recorrente, verifica-se a irregularidade na contratação do empréstimo porque firmada por pessoa fora do juízo normal, uma vez incapaz, estando interditado desde o ano de 2011, conforme termo de curatela definitiva colacionada no ID 10107425. 2 . Assim, tendo o contrato sido assinado posteriormente a esta data não há como considerar válido o instrumento de contrato de empréstimo consignado, por ausência de requisito – agente capaz. (art. 4º, I do C.C)
. Portanto, pouco importa a alegação aceca de o contrato firmado tratar-se de refinanciamento de contrato anterior, uma vez que é inválido por ausência de requisito essencial. 3. O c. STJ em relação a tese trazida a julgamento – devolução em dobro, deve-se utilizar como parâmetro o que restou decidido nos Embargos de Divergência no REsp nº 1 .413.542/RS: [...] TESE FINAL 28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO . MODULAÇÃO DOS EFEITOS 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão [...] 4. Considerando que a publicação do julgado ocorreu em 30.03 .2021, verifica-se que o contrato foi firmado em 26.05.2020, o que impõe na medida que a devolução seja efetuada na forma simples em relação às cobranças anteriores a esta data e em dobro em relação às seguintes, merecendo, portanto, reforma a sentença neste ponto.
5 . Quanto ao dano moral, entendo que in casu emerge à feição de uma presunção natural tanto dos descontos indevidos no benefício previdenciário do apelante, destinado a sua subsistência, e que perdurou por longo período, mesmo após a sua impugnação, seja pela verdadeira via crucis imposta ao apelante, que teve de se valer de ação cautelar para obter cópia do contrato e da presente ação para ver cessarem os aludidos descontos, fatos capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral. 6. Com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), apresenta-se justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes
. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno não conhecido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50163945820218080035, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COBRANÇA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL ORIGEM DESCONHECIDA PELA DEMANDANTE CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE DESSEMELHANÇA DAS ASSINATURAS PROVA GRAFOTÉCNICA DESINTERESSE DA APELANTE NA SUA PRODUÇÃO ALEGADO DEPÓSITO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO INCERTEZA QUANTO A TITULARIDADE DA CONTA BANCÁRIA NA QUAL DEPOSITADO RISCO DA ATIVIDADE BANCÁRIA PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO NA SENTENÇA DANO MORAL CARACTERIZADO IN RE IPSA VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ATÉ INFERIOR AO COSTUMEIRAMENTE FIXADO POR ESTE TRIBUNAL SENTENÇA MANTIDA HONORÁRIOS RECURSAIS ARBITRADOS APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. [...]
8) Deve ser confirmada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e, de igual forma, rechaçada a alegada excessividade do quantum fixado (R$ 3.000,00), por ser inferior ao que costumeiramente é fixado por este egrégio Tribunal de Justiça em demandas semelhantes (R$ 5.000,00).
9) Apelação cível conhecida e desprovida.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 007140002002, Relator
:
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data da Publicação no Diário: 19/10/2021)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO, NÃO OBSERVÂNCIA DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA. SÚMULA 54 DO STJ. INCIDÊNCIA DEVIDA, JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA INSCRIÇÃO DEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
[...].

4.Em situações análogas este Egrégio Tribunal vem adotando a fixação dos danos morais em patamar inferior àquele adotado pelo magistrado primevo, razão pela qual deve ser revisto o quantum estabelecido pelo magistrado a quo
,
reduzindo-o para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se mostrar um valor razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a parte pelo dano suportado.

[...].
(TJES, Classe: Apelação Cível, 012130136877, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021)

De
starte, de rigor a majoração da indenização dos danos morais para o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por todo o exposto,
conheço dos recurso e
dou provimento

apenas ao interposto pelo Autor
, para majorar a indenização por danos morais ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Na forma do art.85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de sucumbência arbitrado em desfavor da instituição financeira de 10% (dez por cento) para 13% (treze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)